Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710225-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GERALDA RAMOS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44863802) interposto pelo FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, movida pela agravante em desfavor de GERALDA RAMOS RODRIGUES. Eis o r. decisório hostilizado (ID 149628431 do processo de referência): Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, de pesquisa de veículos e imóveis, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens da parte executada, mediante acesso ao SisbaJud, RenaJud e E-RIDFT, que redundou infrutífera (ID 129256741). Quanto ao pleito da parte autora pela utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens nos sistemas mencionados. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (ID 130334864). . Pretende a recorrente o deferimento de medida liminar para que seja determinada a pesquisa com a nova funcionalidade denominada SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação ou que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja acolhido o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, “reafirmando a legalidade da utilização da ferramenta de bloqueio no SISBAJUD (Teimosinha), vez que não tem o condão de perpetuar o procedimento executório, mas prestigiar a credora da verba alimentar e tornar o inadimplente cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias”. É o relato do essencial. Ocorre que o recurso não está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Da leitura detida da r. decisão combatida, verifica-se que o Juízo a quo não apreciou o pedido formulado pelo exequente para pesquisa de ativos da executada por meio da ferramenta SNIPER, de sorte que o exame de tal questão nesta Instância Revisora, a qual não é de ordem pública, configuraria supressão de instância e malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isso porque consta do r. decisum expressamente o indeferimento do novo pedido de bens nos “sistemas mencionados”, quais sejam, BacenJud, RenaJud. SisbaJud, E-RIDFT e CNIB, não se podendo presumir o indeferimento do pedido relacionado à funcionalidade SNIPER, quando, na verdade, o assunto sequer foi indicado. Com efeito, eventual existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material enseja o manejo do recurso de embargos de declaração, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade para se admitir o agravo de instrumentos nessas hipóteses. Ademais, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos do édito impugnado, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria controvertida, sob pena de não conhecimento do recurso, à luz do princípio da dialeticidade. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador